Tribunal: TJDFT
Processo: 0709229-66.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0709229-66.2022.8.07.0012 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): DEFENSORIA PUBLICA DO DF E ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA Apelado(s): V. R. A. S., rep. proc. SAMARA REIS ALVES DE SALES E OUTRO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em razão da presença de interesse de incapaz, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator